Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702122-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO TEIXEIRA RECORRIDO: DEUSIMAR DE SOUZA ALEXANDRE DE BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH E RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE. DESPROPORCIONAL. I – A pensão, assim como os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, os pecúlios e os montepios, é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II – A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) for necessária, lógica, razoável e proporcional; e c) desde que mediante decisão fundamentada e sujeita ao contraditório. III – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgados do STJ, no sentido da possibilidade de se relativizar a regra da impenhorabilidade de salário, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação de crédito não alimentar. Alega, para tanto, negativa e vigência ao artigo 833, inciso IV, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030